Tribunal: STF
Processo: HC 69792
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1992-10-20
Data de publicação: 1992-10-20

Ementa:
HABEAS  CORPUS. CONCEDIDO AO RÉU O DIREITO DE APELAR EM
LIBERDADE, O BENEFICIO ESTENDE-SE ATÉ O JULGAMENTO DE EMBARGOS
INFRINGENTES.  PRECEDENTES DO STF. HABEAS CORPUS DEFERIDO, PARA
QUE O PACIENTE SEJA POSTO EM LIBERDADE, SE  POR "AL" NÃO HOUVER
DE PERMANECER PRESO, MANTENDO-SE, NESSA SITUAÇÃO, ATÉ O JULGAMENTO
DOS EMBARGOS INFRINGENTES.::